Tribunal: TJBA
Processo: 8004011-86.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004011-86.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO ROSARIO SIMOES DE OLIVEIRA Advogado(s): LOURIVAL BOMFIM REIS ROCHA, LUCAS BARROS TEIXEIRA PAROLIN IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PLEITO DE REVISÃO DO ATO APOSENTADOR PELA VIA MANDAMENTAL APÓS ESGOTAMENTO DO PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PEDIR MANDADO DE SEGURANÇA. CONFIGURAÇÃO. MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA BASE DE CÁLCULO PARA CÔMPUTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, OPERADA PELA LEI ESTADUAL N.º 14.250/2020. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE, NESTE PARTICULAR. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ESCOLHIDA. CARACTERIZAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia reconhecida de ofício, por não se encontrarem entre as suas atribuições, definidas pela Constituição Estadual, atos relacionados ao pagamento de proventos de pensionistas. 2. Acolhe-se parcialmente a preliminar de decadência, tão apenas com relação ao pedido de revisão do ato aposentador, para incorporação do adicional de insalubridade, pois decorridos mais de 120 dias desde o seu conhecimento pela Impetrante, seja por ocasião do pedido administrativo, seja na data da impetração. 3. Afasta-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, por se encontrarem presentes nos autos todos os elementos necessários ao deslinde do Feito e ao exercício do contraditório pela parte contrária.. 4. Acolhe-se, todavia, o fundamento de inadequação da via eleita, por tratar-se de mandado de segurança impetrado contra atos normativos válidos e vigentes, não estando evidenciada, por conseguinte, a prática de ato ilegal ou com abuso de poder. 5. Embora a parte Impetrante alegue que a Lei Estadual possui efeitos concretos aptos a causar-lhe prejuízo, não podemos perder de vistas que se trata de verdadeira tentativa de se buscar a declaração de inconstitucionalidade de diploma normativo, hipótese que descaracteriza por completo a finalidade do Mandado de Segurança, que é prevenir ou combater ato praticado de forma ilegal ou com abuso de poder. 6. Diante deste fundamento, mostra-se impositiva no presente caso a denegação da segurança, com esteio no art. 6º, § 5º, c/c o art. 10, da Lei 12.016/2009, e no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA